Tribunal: TJDFT
Processo: 20170610028587APR
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4o DA LEI 13.654/18. DOSIMETRIA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS CONSIDERADA NA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. SÚMULA 443 DO STJ. PENA DE MULTA.
Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria dos crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menor. A palavra da vítima é de relevo na prova dos crimes contra o patrimônio, ganhando maior força quando em conformidade com outros elementos probatórios, como no caso.
O desfalque no patrimônio distinto de três vítimas, situação conhecida pelos agentes criminosos, impossibilita o reconhecimento de crime único, mesmo considerando que duas delas são casadas entre si. A hipótese é de concurso formal.
Presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível empregar uma delas na primeira fase para valoração negativa das circunstâncias do crime e a outra na terceira etapa, procedimento que encontra amparo na jurisprudência.
É necessário o reconhecimento da causa de aumento de pena correspondente à restrição de liberdade da vítima na hipótese em que a permanência dela sob o domínio dos agentes do crime de roubo extrapola o tempo estritamente necessário à subtração.
O Conselho Especial deste Tribunal, na sessão de 23/10/2018, julgou procedente o incidente de inconstitucionalidade no 2018 00 2 005802-5, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, incidindo, assim, a causa de aumento do emprego de arma branca.
O aumento acima da menor fração na terceira fase da dosimetria apresenta fundamentação idônea, consoante o Enunciado 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
A exclusão da aplicação da pena pecuniária não é admissível, visto que possui previsão legal expressa.
A possibilidade de isenção das custas é matéria de competência do Juízo da Execução Penal.
Apelos parcialmente providos, apenas para reduzir as penas pecuniárias.